Tribunal: STF
Processo: Rcl 93629
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 93.629 Minas Gerais

Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Reclte.(s)
:
Diogo da Silva
Adv.(a/s)
:
Leonardo Ferreira Cardoso
Recldo.(a/s)
:
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Recldo.(a/s)
:
Relator do Hc Nº 1.0000.26.169418-6/000 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Não Indicado

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Diogo da Silva, contra ato da Desembargadora Relatora do Habeas Corpus nº 1.0000.26.169418-6/000, em trâmite na 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por suposta ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 14.
Consta dos autos que o reclamante figura como réu na Ação Penal nº 5001376-71.2025.8.13.0405, na qual se apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, e no art. 288, ambos do Código Penal (eDOC 4, p. 6). 
A defesa alega que a acusação foi estruturada com base em elementos probatórios obtidos a partir da extração de dados de aparelhos celulares, cujo conteúdo teria sido apresentado em recortes e trechos selecionados (eDOC 1, p. 3).
Após o Juízo da Vara Única da Comarca de Martinho Campos/MG ter rejeitado as teses defensivas suscitadas em resposta à acusação (eDOC 7, p. 3-6), a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça estadual, em que arguiu cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante 14 (eDOC 1, p. 4).
A autoridade reclamada, ao analisar o pleito em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar ilegalidade manifesta e por entender imprescindível a requisição de informações ao juízo de origem para uma análise aprofundada do mérito (eDOC 9, p. 4).
Nesta reclamação, o reclamante sustenta que a decisão, ao permitir o prosseguimento da ação penal, sem antes garantir o acesso integral aos elementos probatórios, configurou flagrante violação ao verbete sumular invocado (eDOC 1, p. 5).
Diante do exposto, requer, em medida liminar, a suspensão do trâmite da ação penal e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja determinado à autoridade reclamada que assegure à defesa o acesso integral aos autos do procedimento investigatório (eDOC 1, p. 8).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar se a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora do Habeas Corpus nº 1.0000.26.169418-6/000, que indeferiu o pleito liminar, configurou ofensa direta ao referido verbete sumular.
No caso em análise, a pretensão não merece acolhimento, pois o ato judicial reclamado não reflete o conteúdo do paradigma invocado.
A decisão impugnada, proferida no âmbito do referido Habeas Corpus, possui o seguinte teor:

“Todavia, sabendo-se que neste juízo cognitivo precário a análise do julgador deve ater-se às balizas autorizadoras do perigo da demora e da fumaça do bom direito, tem-se que, no caso vertente, a despeito dos documentos colacionados ao feito, mostram-se imprescindíveis, para certificação da verossimilhança dos argumentos alegados, os prévios esclarecimentos oficiais, não sendo prudente acolher o pleito da impetração, sem antes ouvir-se a digna autoridade apontada como coatora.
Sob tais fundamentos, indefiro a liminar requerida.
Requisite-se à autoridade coatora que preste as informações e junte aos autos cópia dos documentos que entender pertinentes ao caso, notadamente, esclarecimentos sobre o alegado cerceamento de defesa e suposta quebra da cadeia de custódia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou, justificadamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias (...)”. (eDOC 9, p. 4, grifos nossos).

Como se pode observar, não há estrita aderência entre o que foi decidido pela autoridade reclamada e o disposto na Súmula Vinculante 14. Ao contrário do que afirma o reclamante, não houve recusa ou negativa de acesso aos elementos de prova contidos nos autos. 
A decisão proferida pela Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao analisar o pedido liminar, foi clara ao assentar que, diante da complexidade da matéria e da ausência de ilegalidade patente, seria prudente e necessário solicitar informações complementares à autoridade de primeiro grau para uma análise mais aprofundada do mérito.
Tal proceder, de natureza cautelar e instrutória, não configura desrespeito à Súmula Vinculante 14, mas, sim, o exercício regular da atividade jurisdicional, que busca colher elementos suficientes para uma decisão segura e fundamentada. 
O indeferimento da medida liminar no habeas corpus ocorreu pela ausência de evidência imediata de constrangimento ilegal, o que motivou a Relatora, de forma diligente, a postergar a análise de mérito para após a vinda dos esclarecimentos do juízo coator.
Desse modo, como afirmado, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito essencial para o cabimento da reclamação. O que se pretende, em última análise, é a utilização desta via como sucedâneo recursal, em que se busca a reforma de uma decisão liminar proferida e cuja análise de mérito ainda pende na instância ordinária, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 33.783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/12/2019, grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/08/2020)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente